Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702166-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR ANSELMO RAMOS AGRAVADO: MAISA LOPES ADVOGADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIR ANSELMO RAMOS contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713362-38.2023.08.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que determinou a emenda aos Embargos à Execução para que a ora agravante faça o depósito do valor integral da execução ou apresente bens para penhora, sob pena de indeferimento sumário da inicial, em caso de não cumprimento da decisão. Requer a concessão da tutela de urgência liminar para atribuir o efeito suspensivo a decisão agravada em razão de haver o risco de indeferimento da petição inicial. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar o recebimento e processamento dos embargos à execução. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. O §1o do art. 53 da Lei n. 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Desse modo, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos. Nesse aspecto, também dispõe o Enunciado n. 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Diante do tratamento expresso da matéria no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplicam as regras do CPC. Assim, em sede de cognição sumária e, ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito, indefiro o pedido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator